Tribunal: TJPA
Processo: 0820038-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820038-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: TAILANDIA POSTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820038-96.2024.8.14.0000

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
TAILÂNDIA POSTOS LTDA.

ADVOGADA: BRUNA LORENA COIMBRA COSTA – OAB/PA 21861

AGRAVADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 128341

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO QUE ABRANGE O PROCESOS PRINCIPAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a inexistência de certeza do título executivo judicial, pois o acordo firmado em outro processo não abrangeu o crédito executado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo celebrado entre as partes previu expressamente a extinção de diversos processos, incluindo o que originou o cumprimento de sentença impugnado;

4. A decisão agravada observou os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, ao reconhecer, com base nos documentos acostados, a probabilidade do direito e o risco de dano à parte agravada;

5. Ausente
periculum in mora
inverso, pois eventual desprovimento do Agravo de Instrumento permitirá o prosseguimento da execução sem prejuízo à parte exequente;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. A existência de acordo homologado judicialmente que prevê a extinção de processos, incluindo aquele objeto da execução, constitui fundamento idôneo para a concessão da medida suspensiva.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TAILÂNDIA POSTOS LTDA
contra a decisão interlocutória (Id. 23945993) prolatada pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que decidiu o pedido de efeito suspensivo durante o período de férias deste relator, determinando a suspensão do Cumprimento de Sentença de nº 0021560-65.2004.8.14.0301, em que é executada a ora agravada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Nas razões recursais (Id.

24545302) a agravante arguiu a exigibilidade do título extrajudicial e sustentou que a decisão agravada entendeu, equivocadamente, pela ausência de certeza do título em razão de acordo homologado em outro processo. Aduziu a preclusão da matéria em desfavor da agravada, pela ausência de recurso contra decisão anterior de primeiro grau que não reconheceu a incidência do acordo em relação ao objeto do processo principal. Argumentou que não foram demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e que o
periculum in mora
é inverso, ante o intuito protelatório da agravada. Requereu o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 23751973).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

De início, cabe esclarecer que os presentes autos se tratam de Agravo de Instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão interlocutória (Id. 131172273 do processo principal) que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença no processo de nº 0021560-65.2004.8.14.0301, mantendo a exigibilidade do título executivo judicial (sentença de Id. 94582313 do processo principal), sob o fundamento de que o acordo firmado em outro processo não abarcou o objeto da presente demanda.

O acordo em questão (Id. 115705258 do processo principal), datado de 02/05/2024, foi firmado após o trânsito em julgado (14/05/2024 -
Id. 115410845 do processo principal)
do acórdão que manteve a sentença condenatória. O termo do acordo indica expressamente que a transação se refere aos autos de nº
0021560-65.2004.8.14.0301
(processo principal), 0008819-56.2005.8.14.0301, 0016868-52.2003.8.14.0301, 0016868-57.2003.8.14.0301, 0025205-35.2003.8.14.0301, 0025204-50.2003.8.14.0301, 0001387-20.2004.8.14.0301, 0026130-31.2003.8.14.0301, 0020974-86.2008.8.14.0301, 0001387-72.2004.8.14.0301 e 0023914-63.2004.8.14.0301.

O item 6 estipula que “
Após o cumprimento das obrigações estabelecidas no presente termo,
TODAS AS PARTES
se outorgam plena, rasa e mútua quitação do objeto do presente acordo
” (Id. 115705258, p. 4 do processo principal, negrito no original). O item 12 prevê a extinção dos processos listados, incluindo o de nº 0021560-65.2004.8.14.0301 (Id. 115705258, p. 5 do processo principal).

Em decisão de Id. 116055493 do processo principal, o juízo de primeiro grau deixou de acolher o pedido de homologação, entendendo que o acordo não versa sobre o objeto do cumprimento de sentença. Posteriormente, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 131172273 do processo principal), ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Não constato a ocorrência da preclusão da matéria, visto que, embora o juízo tenha afastado em decisão anterior a incidência do acordo, foi efetivamente na decisão agravada que foi apreciado o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris e periculum in mora
). Os requisitos não são alternativos, mas concorrentes, e, assim, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No caso, constato a probabilidade do direito, visto que o acordo previu expressamente a extinção do processo principal, sustentando a plausibilidade de o objeto do cumprimento da sentença ter sido abarcado pela transação. Configura-se, também, o
periculum in mora
ante a possibilidade de constrição, em tese, indevida de bens da agravada. Por outro lado, não verifico o
periculum in mora
inverso, pois, em caso de desprovimento do Agravo de Instrumento, prosseguirá a execução.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025